Tribunal: STF
Processo: ADI 1000
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-06-05
Data de publicação: 2002-06-05

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. § 1º
 do
artigo 40 da Constituição do Estado do Ceará em sua redação original.
Questão de ordem.
                   - No caso, tendo em vista que já quando da
 propositura da
presente ação, em 28.01.1994, o parágrafo primeiro do artigo 40 da
Constituição do Estado do Ceará, em sua redação original, que foi o
texto atacado, já tinha sido alterado pela Emenda Constitucional nº
9, de 16.12.92, essa alteração, por ser anterior e não posterior a
tal propositura, não dá margem a tornar-se prejudicada esta ação,
mas sim ao reconhecimento de que ela não pode ser conhecida, por se
ter firmado a jurisprudência desta Corte no sentido de que não cabe
ação direta de inconstitucionalidade que tenha por objeto norma já
ab-rogada ou derrogada, independentemente de ter, ou não, produzido
efeitos concretos.
                  Questão de ordem que se resolve no sentido de não se
conhecer desta ação direta, cassando-se a liminar deferida.